Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022881-05.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JOAO SOARES DOS SANTOS - CPF: 363.006.679-87 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Agravo Interno no Mandado de Segurança no
1022881-05.2022.8.11.0000.

Agravante: JOÃO SOARES DOS SANTOS.

Autoridade Coatora: Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Juiz membro da Turma Recursal Única.

Agravado: OI MOVEL S.A.

Data do Julgamento:
21/11/2023.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de Mandado de Segurança contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais.

2.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu no caso em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

3.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra decisão interlocutória.

4.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

O agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou desinteresse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por JOÃO SOARES DOS SANTOS.

O impetrante impetrou o presente Mandado de Segurança onde requer a concessão de liminar à nulidade do acórdão proferido nos autos de n. 1020830-49.2021.8.11.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória na Comarca de Várzea Grande.

Após detido exame dos autos, verifica-se que a ordem mandamental impetrada não pode ser acolhida, eis que o
mandamus
foi impetrado contra acórdão, decisão que desafia a interposição de embargos de declaração ou recurso extraordinário, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Destarte, o impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023